Tribunal: TCU
Processo: 006.520/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2833/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.520/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Victoria da Luz Angeloni (XXX.754.961-XX); Alessia Mandini (XXX.186.237-XX); Ana Claudia de Jesus Barreto (XXX.737.305-XX); Claudio Vinicius Felix Medeiros (XXX.236.757-XX); Erise Veloso de Amorim Padilha (XXX.176.594-XX); Glenio Piran Dal Magro (XXX.951.820-XX); Lucas Mattos Duarte (XXX.726.186-XX); Rafael Ferreira da Silva (XXX.702.364-XX); Rafaela Gomes da Silva Teixeira (XXX.359.257-XX); Vinicius Tadeu Kartnaller Montalvao (XXX.669.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.